Tribunal: TJBA
Processo: 8020808-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020808-64.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMO SANT ANA SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALBERT ALVES LENZI

AGRAVADO: MARIA JACINTA DE JESUS MATOS

Advogado(s)
:
ANTONIO TAVARES ROGERIO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- A decisão monocrática agravada concluiu: a) que o ato judicial de primeiro grau que ordena o arquivamento e a baixa dos autos em razão do exaurimento da prestação jurisdicional, com sentença de registro transitada em julgado, configura despacho de mero expediente, é irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil; b) que esgotada a prestação jurisdicional no feito de juridição voluntária, não é possível sequer falar em “suspensão” do feito com base no art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC/2015; c) que embora relevantes em tese as alegações de nulidade absoluta por incapacidade mental do testador e fraude patrimonial, em razão do fim do processo, as mesmas somente poderiam ser suscitadas em ação contenciosa autônoma já visando à anulação do documento.

2- Nenhum dos argumentos reiterados no agravo interno, tanto de existência de uma ação anulatória de testamento, quanto risco de dilapidação patrimonial do espólio, ou nulidade absoluta do testamento por incapacidade mental do testador à época da lavratura, e capaz de superar o cerne da conclusão já atingida na decisão monocrática agravada, de que no procedimento de registro discutido não há mais nada a ser decidido e, se não há mais decisão que possa ser tomada, não há como haver agravo de instrumento, muito menos se decretar “
suspensão
” do feito já findo.

3- Agravo interno a que se nega provimento
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento nº
8020808-64.2026.8.05.0000
, em que são Agravantes
EDMO SANT ANA SOUZA, EDENILDO SANTANA SOUZA, EDMA SOUZA DA SILVA e EDNA MARIA SANT ANA SOUZA CARVALHO
e agravada
MARIA JACINTA DE JESUS MATOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 15 de maio de 2026.

Des.
ÂNGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator